Tribunal: TJDFT
Processo: 0717253-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0717253-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COMERCIAL DE LEGUMES, FRUTAS E VERDURAS TOP FRUIT LTDA, SUPERBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos n. 0711807-57.2017.8.07.0018, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender, na inclusão na base de cálculo do ICMS sobre energia, da Taxa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), bem como demais encargos setoriais e outras perdas provenientes da transmissão e distribuição de energia no sistema elétrico. O Distrito Federal alega que não houve pedido expresso dos autores com relação ao deferimento da tutela provisória e, mesmo assim, o magistrado singular a concedeu, em flagrante violação aos artigos 1o e 141 e 492 do CPC. Assevera que a Súmula 166/STJ, indicada na decisão guerreada, não se aplica à hipótese. Tece considerações a respeito dos equívocos dos precedentes do STJ e defende a constitucionalidade e legalidade da incidência fiscal questionada, indicando os institutos legais aplicáveis à espécie, inclusive na seara distrital, por meio da Lei 1.254/96, que disciplina o ICMS no âmbito do DF, concluindo que, de acordo com as legislações transcritas, a base de cálculo deve contemplar todos os encargos incidentes sobre o comércio de energia elétrica, inclusive aqueles combatidos pela Agravada, notadamente porque, conforme demonstrado, a referida base de cálculo deve corresponder ao valor total da operação. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a ausência de probabilidade de êxito na demanda e, no mérito, que seja cassada a decisão para manter incólume a cobrança de ICMS. Sem preparo. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão de ID: Num. 3002556. O Ministério Público oficiou pelo sobrestamento do feito. Sobreveio a decisão, de ID: Num. 3924007, determinando o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 986 do STJ, por entender que “o tema afetado pela Corte Suprema versa justamente sobre a constitucionalidade da inclusão de valores pagos a título de demanda contratada na base de cálculo do ICMS sobre operações envolvendo energia elétrica”. Por fim, o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF encaminhou o ofício, de ID: Num. 57706472, informando o teor da sentença proferida nos autos em referência, tendo em vista que, em março de 2024, sobreveio o julgamento do Tema no 986 dos Recursos Repetitivos pelo C. STJ. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao Processo n.o 0711807-57.2017.8.07.0018, verifica-se que, em 04/05/2024, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base no julgamento do Tema no 986 dos Recursos Repetitivos pelo C. STJ. Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DESENTENÇA. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso apresentou suficientemente as razões do seu inconformismo, impugnando o indeferimento da decisão agravada, razão pela qual merece conhecimento. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e agravo interno interpostos contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 3. Não se verifica, ao menos por ora, abuso do direito processual de recorrer, motivo pelo qual a improcedência do recurso não é manifesta a ensejar a aplicação da multa do art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido, mas improvido”. (7a Turma Cível, 07015100620208079000, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 28/06/2021) Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador